Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716427-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILUCIA JOSE ARAGAO AGRAVADO: LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILUCIA JOSE ARAGAO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Ação Indenizatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, promovida por LAERT TEIXEIRA e JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da agravante, de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 154337751 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para cominar aos réus, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Na oportunidade, consignou que, em caso de permanência após esse período, deve ser expedido o mandado de remoção coercitiva. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, sem interrupção e sem qualquer oposição, por mais de 16 (dezesseis) anos. Com essas considerações, assevera que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, direito que merece proteção e pode ser arguido em defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Relata que o próprio laudo pericial (ID 46269015) atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Inclusive, aduz que o endereço do imóvel foi incluído no Sistema da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como sendo o local de residência dos filhos da Sra. Edilucia, conforme a Declaração de ID 46269014. Pondera que os recorridos, apesar de terem adquirido o lote em apreço em 2003, renunciaram ao direito de propriedade até o ano de 2017, quando propuseram a ação originária, e que somente em 28/08/2019 fora expedido o mandado de citação na Ação Reivindicatória 0003345-09.2017.8.07.0001. A propósito, ressalta que existe a Ação de Usucapião n. 0704202- 50.2023.8.07.0018 em trâmite. Assim, a agravante considera ter preenchido todas as exigências para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva ou permitir que ela suporte o ônus da demora até o final do processo. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente suportará enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade. Ao final, postula a concessão do benefício da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, para que a agravante não precise restituir o imóvel aos autores, permanecendo na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se o pedido de efeito suspensivo, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento de mérito da ação de origem. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita à agravante ainda não foi submetida ao juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pela requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a recorrente juntou declaração de hipossuficiência, bem como fotografias dos cartões do Programa Bolsa Família, DF Social e Cartão Gás, todos em seu nome (ID 46269013). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Ademais, as fotografias dos cartões do Programa Bolsa Família, DF Social e Cartão Gás, em nome da recorrente, não são capazes, por si sós, de demonstrar a hipossuficiência alegada, uma vez que tais documentos não demonstram a data de emissão e concessão dos benefícios, de forma a permitir a averiguação da atual insuficiência de recursos. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, documentos que comprovem a data de concessão e validade dos benefícios aludidos no ID 46269013, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023 às 14:26:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora